Tribunal: TJSP
Processo: 2024258-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
- Indenização - Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Não é imprescindível a juntada dos atos constitutivos da pessoa jurídica que é parte no processo, salvo na hipótese de fundada dúvida sobre a validade da sua representação em juízo, o que não é o caso dos autos - Decisão anulada - Necessidade de os autos retornarem à 1a instância, para regular instrução do processo - Agravo

Ementa:
- Indenização - Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Não é imprescindível a juntada dos atos constitutivos da pessoa jurídica que é parte no processo, salvo na hipótese de fundada dúvida sobre a validade da sua representação em juízo, o que não é o caso dos autos - Decisão anulada - Necessidade de os autos retornarem à 1a instância, para regular instrução do processo - Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2024258-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante BLB
BLOCOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP, é agravado PORTINARI DE
ITAPETININGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 19 de março de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024258-45.2020.8.26.0000 -Voto no 29537
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2024258-45.2020.8.26.0000
4a Vara Cível de Itapetininga (proc. no 0003954-62.2019.8.26.0269)
Agravante: BLB Blocos Indústria e Comércio Eireli EPP
Agravada: Portinari de Itapetininga Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
Juíza de 1a Instância: Vilma Tomaz Lourenço Ferreira Zanini
Voto n° 29537.
- Indenização - Incidente de desconsideração da personalidade
jurídica Não é imprescindível a juntada dos atos constitutivos da
pessoa jurídica que é parte no processo, salvo na hipótese de
fundada dúvida sobre a validade da sua representação em juízo, o
que não é o caso dos autos - Decisão anulada - Necessidade de
os autos retornarem à 1a instância, para regular instrução do
processo - Agravo provido.
Ré em incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, a agravante rebela-se contra r. decisão que acolheu o incidente,
determinou a inclusão da agravante no polo passivo do cumprimento de sentença
e a condenou ao pagamento dos honorários da exequente fixados em
R$2.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
Sustenta a agravante que: a) diversas empresas têm
siglas que podem se referir ao nome completo de outras, não havendo que se
falar em prova ou indício de ato fraudulento; b) todo site de busca da internet
trabalha com similitude de palavras e a coincidência das iniciais das empresas
não é prova de que compõem o mesmo grupo econômico; c) a imagem retirada
do site Google Maps é antiga e se refere a imóvel no qual outros
estabelecimentos já se instalaram; d) o erro cadastral perante a Receita Federal
não pode ser erigido à categoria de prova de tentativa de fraude ou confusão
patrimonial; e) foi determinada a juntada do seu contrato social, o que não foi
feito, razão pela qual foi acolhido o incidente, diante da revelia; f) juntou nova
procuração, mas deixou de juntar o contrato social; g) não deveria ter sido
decretada a revelia, porque não houve impugnação da exequente acerca da
ausência da apresentação do contrato social da empresa e deveria ter sido
intimada pessoalmente a sanar a irregularidade. Pede a declaração de nulidade
da decisão agravada, para que seja afastada a revelia, com determinação para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024258-45.2020.8.26.0000 -Voto no 29537
3
que seja intimada pessoalmente a regularizar sua representação processual, com
juntada do contrato social.
Recurso tempestivo e preparado.
Foi concedido efeito suspensivo ao agravo.
Houve resposta.
É o relatório.
Trata-se de agravo tirado de ação de indenização, em
fase de cumprimento de sentença.
Por sentença proferida em 11 de julho de 2018 a ação
foi julgada parcialmente procedente, para condenar a ré ao pagamento de
R$77.837,05, equivalente aos danos materiais constatados no laudo pericial, com
incidência de correção monetária desde fevereiro de 2015 e juros de mora de 1%
ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e de
verba honorária fixada em 10% do valor da condenação (fl. 21/26 do
cumprimento de sentença).
V. Acórdão de 29.10.18, desta Câmara, relatora a E.
Des. Maria Cristina de Almeida Bacarim, negou provimento ao apelo da ré (fl.
27/33 do cumprimento de sentença). O trânsito em julgado ocorreu em 29.11.18
(fl. 34 do cumprimento de sentença).
Iniciado o cumprimento de sentença, com intimação da
ré para pagamento (fl. 36 do cumprimento de sentença), ela apresentou
impugnação, alegando excesso de execução (fl. 38/40 do cumprimento de
sentença).
Em
22.2.19,
foi
acolhida
a
impugnação
ao
cumprimento de sentença, para diminuir o valor da execução (fl. 47 do
cumprimento de sentença).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024258-45.2020.8.26.0000 -Voto no 29537
4
Posteriormente, houve penhora de R$1.099.46, em
conta da executada do Banco Safra (fl. 59 do cumprimento de sentença) e foi
localizado veículo VW/Kombi, ano 1996/1996, com restrição lançada pelo TRF da
3a Região (fl. 62 e 65 do cumprimento de sentença).
A autora pediu a transferência do valor penhorado e
afirmou que o veículo não se presta a garantir a dívida (fl. 73/78 do cumprimento
de sentença).
Em 3.5.19, a exequente pediu a instauração de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face da agravante (fl.
1/8 do incidente de desconsideração), o que foi deferido em 3.5.19 (fl. 64 do
incidente de desconsideração).
Citada, a agravante negou a existência de confusão
patrimonial, alegando que erro a respeito da coincidência de endereço eletrônico
das empresas, lançado no cadastro da receita federal, não pode ser atribuído à
agravante. Aduz que não existe confusão entre as empresas (fl. 90/100 do
incidente de desconsideração). Pediu a juntada do instrumento de mandato (fl.
104 do incidente de desconsideração).
Em 6.11.19, foi determinado que a agravante
regularizasse
sua
representação
processual
(fl.
113
do
incidente
de
desconsideração).
A agravante juntou procuração (fl. 116 do incidente de
desconsideração) e foi determinado o integral cumprimento da decisão de fl. 113,
mas decorreu o prazo, sem cumprimento da decisão, e sobreveio a decisão
agravada.
Sobre a irregularidade na representação, já foi decidido
que: “Se inocorre fundada dúvida sobre a regularidade da representação da pessoa jurídica,
alegada pela parte contrária, mas não demonstrada, não está o juiz obrigado a exigir em juízo a
apresentação dos respectivos atos constitutivos da sociedade” (STJ-RJ 260/64). No mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024258-45.2020.8.26.0000 -Voto no 29537
5
sentido: RT 568/193, 576/229, 582/199, 583/241, 587/220, 588/213, 602/220, JTJ
143/143, JTA 111/201. Lex-JTA 149/64.
Do mesmo modo: “A lei não exige que se prove desde logo a
regularidade da representação da pessoa jurídica. Assim: 'Orientou-se a jurisprudência do STJ no
sentido de que desnecessária a juntada dos atos constitutivos da pessoa jurídica que é parte no
processo, salvo a hipótese de fundada dúvida sobre a validade da sua representação em juízo, o
que não é o caso dos autos, não bastando a mera alegação, de caráter formal, sobre tal ausência
documental' (STJ-2a Seção, AR 334, rel. Min. Aldir Passarinho Jr, j. 27.4.05, julgaram extinta a
ação, v.u., DJU 18.5.05, p. 157).” (1).
No caso em tela, consta da ficha cadastral simplificada
da agravante que Salvador Severino da Silva é seu sócio (fl. 59 da
desconsideração), ele assinou a procuração de fl. 116 do incidente de
desconsideração, e a agravante juntou seu contrato social ao agravo (fls. 12/15
do agravo), comprovando a regularidade da sua representação processual.
Logo, preservada a convicção da D. Magistrada de 1o
grau, não havendo dúvida fundada acerca da representação da agravante, não
havia motivo para a decretação da sua revelia.
Anulada, como fica, a decisão agravada, ainda não é
possível examinar o pedido, porque o processo não seguiu para a fase instrutória
e deve ser dada oportunidade para as partes comprovarem as suas alegações.
A exequente refere possível confusão patrimonial em
virtude da falta de localização de qualquer ativo financeiro da empresa executada
e a utilização do mesmo e-mail por duas empresas, além de a executada ter filial
no mesmo endereço da agravante.
Não há informação, contudo, de que a executada
esteja inativa, pelo contrário, há comprovação de que ela está ativa perante a
Receita Federal (fl. 19 do incidente de desconsideração).
A despeito das alegações da exequente, precisa ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024258-45.2020.8.26.0000 -Voto no 29537
6
mais bem verificada a alegação de confusão patrimonial, inclusive para que se
apure a inexistência de bens em nome da executada, a comprovação do
parentesco entre os sócios da empresa agravante e da executada, além de
diligências para se verificar quem está estabelecida no endereço apontado pela
exequente (fl. 17 do incidente de desconsideração).
Sendo assim, é preciso apurar adequadamente a
alegada existência de confusão patrimonial entre a empresa e seus sócios, bem
como a ocorrência de eventual fraude, com o objetivo de não pagar credores,
devendo prosseguir o incidente de desconsideração para que tais questões
sejam esclarecidas.
Pelas razões expostas, dou provimento ao apelo, para
anular a decisão agravada e determinar a instrução e o prosseguimento do
pedido de desconsideração, nos termos antes fixados.
SILVIA ROCHA
Relatora
NOTAS:
1 Apud Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco
N. da Fonseca in "Código de Processo Civil e legislação processual em vigor", Ed. Saraiva, 50a
edição, 2019, nota 4 ao art. 76, p. 171.